Tribunal: STF
Processo: HC 220226
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gesser de Mello Mota contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 661.691/SC (documento eletrônico 7).



    O impetrante sustenta que



    “[o] Paciente, foi injustamente condenado por r. sentença já transitada em julgado, prolatada nos autos da Ação Penal nº 0028428-94.2011.8.24.0023 , que tramitou perante o d. Juizado da Violência Doméstica contra a 1 Mulher da Comarca da Capital/SC, por infração ao delito disposto no art. 171, caput, do Estatuto Repressivo à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e 33 (trinta e três) dias-multa (doc. 4). 



    2. Sucede, e. Ministros, que no caso vertente, a simples leitura das atas de audiência que instruem o presente writ (prova pré-constituída) (doc. 5) revelam a nulidade absoluta do feito (presumida, nos termos decidido neste eg. STF no bojo do HC nº 585.942/MT, DJe 14/12/2020), desde a audiência instrutória, pela inteligência do art. 564, inciso IV do CPP, em razão da vulneração à ordem taxativa do art. 400 do mesmo diploma normativo, aviltando-se do Paciente seu insuplantável direito ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF).



    4. Nada obstante, a última e mais importante testemunha de acusação, a Sra. Sandra Cassanta Vidotto, não havia sido devidamente intimada para o ato, pois o i. 2 representante do parquet não havia realizado sua inteira qualificação na exordial acusatória e, devido a insistência do órgão ministerial na oitiva da aludida testemunha, o e. magistrado singular designou o dia 15 de outubro de 2013 para a continuação da instrução, com objetivo de ouvir a Sra. Sandra, bem assim as testemunhas de defesa.



    […]



    7. Nesse contexto, considerando a manifesta nulidade absoluta do ação penal primeva, nos termos do art. 564, inciso IV do CPP, em razão da indevida inversão da ordem disposta no art. 400, caput, do aludido diploma normativo – eis que o Paciente foi interrogado por carta precatória antes que as testemunhas de acusação fossem inquiridas no juízo natural – o Paciente propôs Ação de Revisão Criminal no eg. TJSC, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal e demais normativos de regência” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “seja o signatário do presente notificado pelo gabinete do Exmo. Sr. Min. Relator da data e horário da sessão de julgamento do presente writ, por pretender realizar sustentação oral; 



    34. Liminarmente, requer-se a concessão de medida liminar para sobrestar a tramitação do Processo de Execução Criminal nº 0009771-26.2019.8.24.0023, aforado na Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/SC, até que este eg. STF analise o mérito do presente remédio heróico;



    35. No mérito, requer seja concedida a ordem para que seja anulada a Ação Penal nº 0028428-94.2011.8.24.0023, que tramitou perante o Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher da Comarca da Capital/SC, nos termos do art. 564, inciso IV do CPP, desde a intimação para audiência de instrução e julgamento, garantindo-se ao Paciente o direito de ser interrogado como último ato de instrução” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do writ.



    Sobre o tema do presente habeas corpus, “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 



    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS QUALIFICADOS. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM PREVISTA NO ART. 400, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, a apontada nulidade teria ocorrido há mais de 8 anos, durante a instrução do feito, sem que a defesa tenha se insurgido em momento oportuno, nem tampouco nos recursos que foram posteriormente interpostos, tendo o feito transitado em julgado há 3 anos. Somente em sede de revisão criminal, 6 anos após o ato apontado como nulo, a defesa logrou suscitar a matéria.



    Nesse contexto, é certo que o presente mandamus, não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria, sendo inadmissível a desconstituição de ato ocorrido há mais de 8 anos, com feito transitado há 3 anos, sem que a defesa tenha manifestado sua irresignação no momento oportuno. 



    2. Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, não se vislumbra, ao menos nessa via estreita do habeas corpus, qualquer nulidade no julgamento ocorrido na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, o ora impetrante não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relatório